Tribunal: TJDFT
Processo: 0756714-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMENDA À INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de liquidação individual de sentença coletiva, ajuizada por associação representativa de poupadores contra instituição financeira, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. O recurso busca a nulidade da sentença e o reconhecimento da competência do juízo de origem para processar a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de cumprimento integral das determinações judiciais para emenda da inicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se o juízo de Brasília é competente para processar liquidação individual de sentença coletiva proposta por poupadores não domiciliados no Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora foi intimada a emendar a inicial com documentos essenciais, como identificação dos poupadores domiciliados em Brasília, declaração de não litispendência, comprovação de hipossuficiência e indicação do estágio das ações correlatas, mas não atendeu integralmente à determinação.
4. A inércia no cumprimento da ordem judicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência do Juízo de Brasília para processar liquidação individual de sentença coletiva, inclusive por poupadores não domiciliados no DF, conforme REsp no 1.391.198.
6. Apesar da competência reconhecida, o descumprimento das exigências processuais essenciais impede o regular prosseguimento do feito, justificando a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A não apresentação dos documentos essenciais indicados pelo magistrado como necessários à propositura da ação, após determinação de emenda à inicial, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A competência do juízo de Brasília para processar liquidação individual de sentença coletiva alcança beneficiários não domiciliados no Distrito Federal."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 99, §3o; 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.391.198/RS. TJDFT, Acórdão 2028529, ApCiv 0704998-43.2020.8.07.0019, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 31/07/2025, p. 14/08/2025. TJDFT, Acórdão 1943465, AgInst 0729510-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07/11/2024, p. 25/11/2024.